Tribunal: TJDFT
Processo: 0706623-31.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS MENSAIS COMUNS. CAPACIDADE PARA POSTULAR EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar a legitimidade ativa da associação de moradora para ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum com o intuito de obter a condenação do devedor ao pagamento das obrigações mensais vencidas e vincendas.
2. É desnecessária a prévia autorização da assembleia, pois o art. 34, item “b”, do estatuto da associação de moradores, autoriza o presidente a representar a entidade em ações judiciais.
3. Recurso conhecido e desprovido.